Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE BANCÁRIO. “SPOOFING” E “PHISHING”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. EMPRÉSTIMO QUE FOGE AO PADRÃO DE CONSUMO DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.015.732/SP, afasta-se a responsabilidade do consumidor que age de acordo com a expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira, em especial quando se observa que as transações fogem do padrão de consumo do correntista.
2. No caso concreto, a autora foi vítima dos golpes conhecidos por “spoofing” e “phishing”, no qual os fraudadores se passam por funcionários do banco e obtêm acesso às informações sensíveis da vítima após convencê-la a acessar o sítio eletrônico ou o link malicioso informado. A contratação de empréstimo de alto valor escapa por completo do padrão de consumo da correntista, que aufere renda mensal pouco superior ao valor da prestação contratada.
3. Demonstrada falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.
4. Apelação não provida. Unânime.